Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Trata-se de pedido redigido de punho próprio por ALCEU ROBERTO NEVES FILHO, autuado como “petição criminal”. Ao que se consegue inferir de suas razões manuscritas e juntadas ao ID 32220447, o cidadão peticionante alega sua inocência quanto à imputação da prática do crime de tráfico de drogas movida em seu desfavor nos autos da ação penal de número 0004813-03.2020.8.07.0001. Para tanto, tece uma série de considerações de ordem fático-probatória a respeito do caso posto para exame no processo de origem. Por fim, os autos vieram-me conclusos. Brevemente relatado. Passo a decidir. O pedido em tela não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. Com efeito, ao consultar o andamento da ação penal 0004813-03.2020.8.07.0001, verifico que o recurso de apelação interposto pela d. defesa técnica constituída pelo requerente veio distribuído à minha relatoria e ainda pende de julgamento por parte da egrégia 1a Turma Criminal. Como se nota, a r. sentença condenatória do requerente não transitou em julgado, de modo que ainda é possível a reversão de sua responsabilização criminal levada a efeito naqueles autos, pendendo de exame recurso defensivo que goza de ampla devolutividade e que será apreciado em juízo de cognição exauriente dos elementos de convicção lá produzidos. Nesse contexto, quaisquer questionamentos alusivos ao mérito da condenação do requerente devem ser formulados nos autos da ação penal de origem, que, à evidência, induz litispendência em relação a esta “petição criminal” e, por isso, impede o seu regular processamento. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a presente petição criminal e julgo extinto feito, sem apreciação do mérito. Intime-se o nobre advogado constituída pelo requerente no processo de origem, Dr. Marcos Venício Fernandes Arêdes, OAB/DF 19.954, para ciência do pedido de ID 32220447 e da presente decisão, bem como para que adote as providências que julgar cabíveis em favor de seu cliente. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator